Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-60.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-60.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 513.522.731-87 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000562-60.2024.8.11.0004.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA.

DATA DE JULGAMENTO: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DEVIDOS PELO ÓRGÃO PAGADOR – CLÁUSULA CONTRATUAL PREVÊ RESPONSABILIZAÇÃO DO DEVEDOR CASO NÃO HAJA REPASSE PELO ÓRGÃO PAGADOR – AUSÊNCIA DO contrato ASSINADO – NÃO COMPROVA o consentimento DA CLÚSULA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS -
quantum
indenizatório mantido - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

A parte autora relata que é correntista do banco reclamado e solicitou empréstimos consignados junto a ele. Afirma que as parcelas são descontadas diretamente de sua folha de pagamento, porém reparou que uma delas foi cobrada em duplicidade, posto que o valor também foi debitado de sua conta corrente.

2)

O reclamado, por sua vez, alega que o órgão pagador deixou de repassar os valores referentes aos empréstimos e a previsão contratual, em caso de ausência/demora no repasse, autoriza o banco demandado a descontar as parcelas diretamente da conta bancária do contratante.

3)

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a anuência do demandante quanto a tal previsão contratual. No entanto,
deixou de apresentar o contrato original dos empréstimos consignados, tendo juntado aos autos apenas fragmentos dos documentos, os quais não tem condão de comprovar o alegado
.

4)

Resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, c/c artigo 14, do CDC.

5)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, consistente nos
descontos
em duplicidade efetuados na conta corrente do consumidor
.

6)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7)

Quantum
indenizatório a título de danos morais (
R$ 5.000,00)
fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

8)

Quanto aos juros, a decisão singular determinou sua incidência a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais e materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

9)

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

10)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais e materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

11)

Condeno a parte recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024